Tribunal: TJBA
Processo: 8028899-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028899-14.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO LOMANTO NETTO

Advogado(s)
:
ISABELA CARRA SCHIOCHET, BIANCA COSTA NEVES, LARISSA RIBEIRO DE ARAUJO FREITAS

APELADO: HBA S/A ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR e outros

Advogado(s)
:
BIANCA CRUZ DE CARVALHO

Ementa

Ramo do Direito:
Direito Processual Civil e Direito do Consumidor

Classe Processual:
Apelação Cível

Assunto principal:
Fixação de honorários advocatícios em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada contra operadora de plano de saúde

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo plano de saúde contra sentença da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que:
(i) determinou a autorização e custeio do procedimento médico pleiteado;
(ii) excluiu o Hospital da Bahia S/A do polo passivo;
(iii) condenou ao pagamento de R$8.000,00 por danos morais, com correção e juros legais;
(iv) determinou o pagamento integral de honorários médicos.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal consiste em:
(a) saber se é razoável o valor de R$8.000,00 fixado a título de danos morais;
(b) verificar se os honorários advocatícios devem incidir sobre ambas as condenações (obrigação de fazer + danos morais) e em qual percentual.

III. Razões de decidir

3.

Reconhece-se relação de consumo entre as partes (CDC, arts.2º e3º).

4.

Firmada jurisprudência do STJ: a negativa injustificada de cobertura pelo plano enseja dano moral, por agravo psicológico do segurado (AgInt no AREsp1021159/RJ; AgInt no REsp2.037.309/SP) – gravidade e finalidade pedagógica devem orientar o valor indenizatório.

5.

Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a regra da sucumbência do CPC/2015, art.85, incidindo sobre ambas as condenações – obrigação de fazer e danos morais (REsp1.738.737/RS; AgInt no REsp1.990.274/PR).

IV. Dispositivo e tese

6.

Apelação
conhecida e parcialmente provida
para determinar que os honorários advocatícios incidam à base de
10%
sobre o total das condenações (custeio do procedimento + danos morais).

Tese de julgamento:
“1. Em ação de plano de saúde cumulada com indenização por danos morais, os honorários advocatícios incidem tanto sobre a obrigação de fazer quanto sobre o valor arbitrado a título de dano moral;”
“2. Os danos morais fixados em R$8.000,00 em razão da negativa injustificada de cobertura atendem aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, da gravidade e da função pedagógica da indenização.”

Dispositivos relevantes citados:
– CPC/2015, arts.85 e 1.012, §1º, V;
– CDC, arts.2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
– STJ, AgInt no AREsp1021159/RJ, Rel. Min. [obrigatoriedade de danos morais];
– STJ, AgInt no REsp2.037.309/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi (17.04.2023);
– STJ, REsp1.738.737/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi (08.10.2019);
– STJ, AgInt no REsp1.990.274/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze (24.04.2023).

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.